Tribunal: TJPA
Processo: 0017435-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017435-68.2015.8.14.0301
APELANTE: MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA, PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA, PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, MARCIA REGINA MAUES DA COSTA MIRANDA, PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÉRITO: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MORA CONFIGURADA ATÉ ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - PRESUNÇÃO RELATIVA DA EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS - DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES AOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES – VALOR DO ALUGUEL ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS ESPECIALISTAS E PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONVERSÃO DA INDENIZAÇÃO PARA MOEDA VIGENTE RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para dezembro/2013, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos.

2-Ademais, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias, conforme ocorre no caso em comento.

3-Em relação ao termo final da mora, observa-se que as requeridas afirmam que o atraso somente é devido até a emissão da carta de “habite-se”, entretanto, filio-me ao entendimento de que somente com a entrega das chaves do imóvel é que a promitente vendedora se desincumbe de sua obrigação e não apenas com a expedição do “habite-se”, razão pela qual até a efetiva entrega do imóvel, as rés encontraram-se em mora.

4-No que tange aos lucros cessantes, há a presunção em favor do consumidor nos casos derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

5-Em relação à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado (lucros cessantes), observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em torno de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

6-Assim, tendo os autores adquirido o apartamento em questão pelo valor de R$ 1.220.000,04 (hum milhão, duzentos e vinte mil reais e quatro centavos), tem-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de se estar próximo ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário, não se afigurando exacerbado ou ínfimo, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento.

7-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

8-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

9-
Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado na base de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

10-
Ocorre que,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da vinculação do montante indenizatório, em casos de danos morais, em salários mínimos, de conformidade com a legislação infraconstitucional (art I da Lei nº 6.205/75 e art. 3º

da Lei nº 7.789/89).Portanto, converto a indenização fixada em salários mínimos para moeda corrente, fixando a indenização em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), considerando o salário mínimo à época da fixação dos danos morais (R$ 880,00- oitocentos e oitenta reais), salientando-se ainda, que tal quantia deve ser atualizada nos termos estabelecidos na sentença ora vergastada.

11-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença, convertendo apenas o valor fixado a título de danos morais para moeda vigente.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

MÁRCIA REGINA DA COSTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO MIRANDA; PDG CONSTRUTORA E INCOPRORADORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
,
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes as pretensões esposadas na inicial, para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, reconhecendo a inadimplemento contratual das empresa rés a partir de 30/06/2014 até a efetiva entrega do imóvel, bem como condenando as requeridas ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de aluguéis mensais, acrescido de juros de mora simples de 1% (hum por cento) a partir da citação, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC, nos termos da Súmula 362 do STJ, condenando também as empresa rés ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os autores ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo que firmaram um contrato de promessa de compra e venda com as requeridas, referente à unidade LC01 (área comercial), do empreendimento denominado “VILLE SOLARE”, tendo ressaltado que todos os pagamentos pactuados e obrigações assumidas foram adimplidas a seu tempo, ficando quitado o referido imóvel.

Sustentou que a data prevista de entrega do imóvel era 31/12/2013, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até junho de 2014. Entretanto, afirmou que decorrido mais de um ano da data limite para receber o imóvel, o mesmo ainda não havia sido entregue pelas rés, razão pela qual requereu a declaração de cláusulas contratuais abusivas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega do imóvel no valor mensal de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 389.570,82 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Em sede de contestação, as empresas requeridas suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da PDG CONSTUTORA LTDA, bem como a falta de interesse processual. No mérito, pugnou pela validade das cláusulas contratuais, pelo não cabimento de lucros cessantes e pela ausência de obrigação de indenizar por danos morais, pleiteando a improcedência total da ação.

O Juízo de 1º grau, entendendo que a lide comportava julgamento antecipado, prolatou sentença (ID Nº. 784602), julgando parcialmente procedentes os pedidos esposados na inicial

Inconformados,
MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA; PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
apresentaram recurso de apelação (ID NºS 784606 / 784608).

MÁRCIA REGINA MAUÉS DA COSTA MIRANDA E PAULO FERNANDO LOBATO DE MIRANDA (ID Nº. 784606)
pugnam pela reforma de parte da sentença, a fim de que o valor fixado a título de lucros cessantes sejam majorados, considerando a avaliação de mercado para fins de locação, isto é, para a importância de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) mensais, a partir de 31/12/2013 até a entrega definitiva do imóvel.

Pugnam também, pela majoração do valor fixado a título de danos morais, devendo ser considerado o montante de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do imóvel, ou seja, R$ 389.570,82 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e dois centavos).

Sustentam ainda, a nulidade das cláusulas tidas como abusivas em especial a de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, nos termos do que dispõem os arts. 6º, inciso V e 51, inciso IV, todos do CDC.

PDG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E AMANHÃ INCORPORADORA LTDA (ID Nº. 784608)
pleiteiam a reforma da sentença a fim de que seja afastada a responsabilidade civil e a mora das apelantes, retirando-lhes a condenação ao pagamento das indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e também por danos morais, ou subsidiariamente, pugnam pela minoração do quantum fixado a título de danos morais, bem como pela fixação da data de expedição do habite-se (conclusão da obra) como termo final para pagamento de lucros cessantes.

Em sede de contrarrazões (ID NºS 784611 / 784612), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos interpostos pelas partes ora litigantes serão apreciados conjuntamente:

MÉRITO

Cingem-se as questões principais devolvidas na análise do cabimento ou não da reparação civil pretendida pelos autores, da existência ou inexistência do dever de indenização à título de lucros cessantes, do valor padrão utilizado como parâmetro para a fixação de lucros cessantes e ainda, na análise do marco inicial e final para fins de caracterização de mora, verificando a validade ou não da cláusula de tolerância, bem como na análise da configuração ou não de dano moral e o quantum fixado.

1) DA REPARAÇÃO CIVIL:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de im
ó
vel, conforme se extrai do Instrumento (ID N
º
. 784596
–
FLS. 33-35), no qual ficou acertado, no item 5 da folha de rosto, que o im
ó
vel seria entregue no dia 31/12/2013.

A Cl
á
usula Sexta, item VII do referido Contrato, ainda previa, o prazo de toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do bem, de forma que o prazo final para a entrega do im
ó
vel deveria ter sido at
é
30/06/2014, o que n
ã
o foi observado pelas r
é
s, restando o atraso injustificado da entrega do imóvel demonstrado de forma cristalina nos autos.

Resta de igual modo demonstrado nos autos, que os apelantes adimpliram integralmente com o valor avençado, tendo pago a importância de R$ 1.298.569,40 (hum milhão, duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), segundo a planilha fornecida pelas próprias empresas rés, conforme se verifica às fls. 50 (ID Nº. 784596), bem como pela Notificação Extrajudicial realizada pelos autores, às fls. 48-49 (ID Nº. 784596).

Nesse sentido, o art. 389 do CC diz que não cumprida a obrigação responde o devedor pelas perdas e danos, mais juros e atualização monetária e honorários advocatícios. O art. 402 do mesmo diploma legal, prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente perdeu (dano emergente), o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para dezembro/2013, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em raz
ã
o do atraso na entrega do im
ó
vel, e ainda, mostrando-se devida a repara
çã
o civil pelos danos sofridos.

Ab initio, antes de se adentrar na referida an
á
lise, necess
á
rio se faz tecer algumas considera
çõ
es acerca da Cl
á
usula de Toler
â
ncia de 180 (cento e oitenta) dias, prevista na Cl
á
usula Sexta, item VII do contrato firmado entre as partes.

Sabe-
se que o contrato referente a aquisição de unidade imobiliária, como no caso em comento, materializa uma relação entre as partes de natureza consumerista.

Assim, tratando-se de relação de consumo, é vedada a estipulação de cláusula contratual que imponha ao consumidor ônus sobremodo desvantajoso em relação ao fornecedor e implique em desequilíbrio na relação contratual, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa esteira de raciocínio, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de
cláusula

de

tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel,
entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo d
e 180
(cento e oitenta)
dias, conforme ocorre no caso em comento.

Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal, senão vejamos conforme julgado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES.

CDC
. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

(...)

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento
(arts.

33

e

34
,

§ 2º
, da Lei nº

4.591
/1964 e

12

da Lei nº

4.864
/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art.

18
,

§ 2º
, do

CDC
).

(...)(REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais.[...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-21). (Grifei).

Da mesma forma tem se posicionado a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERANCIA. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
1. Na existência de cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47 do CDC. 2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de entrega da obra.
3. Aplica-se a presunção de dano ao adquirente, nas hipóteses em que a entrega de imóvel não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador suportou lesão em seu patrimônio, devendo ser, portanto, ressarcido financeiramente. 4. O atraso na entrega do imóvel, por fato atribuível à construtora, confere ao promitente-comprador o direito à indenização por lucros cessantes decorrentes da não fruição do bem no período da mora da promitente-vendedora. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20130710098369 DF 0009496-12.2013.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/03/2015).
(Grifei).

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR PRAZO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) CONTRATADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CLÁUSULA PENAL UNILATERAL. INVERSÃO DA MULTA LIMITADA A 2%. ART. 51, INCISO XII DO CDC.
O prazo estabelecido para a entrega do imóvel foi em 30/03/2012 (fl. 24), com previsão de tolerância de 180 dias (fls. 36). Assim, verifica-se que a parte recorrida detinha expectativa receber o bem em setembro de 2012, tendo sido entregue somente em 07/06/2013 (fl. 101). Tendo em vista a complexidade da obrigação da contratada (execução de obra), a estipulação de prazo de 180 dias de tolerância para seu cumprimento mostra-se legítima e razoável, uma vez que decorre da previsibilidade ocorrências de contratempos inerentes à atividade da construção civil
. Não obstante a legalidade da cláusula de tolerância de prazo, o atraso, no caso concreto, resta configurado a partir de 30/09/2012, impondo-se à recorrida o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela recorrente no período de 30/09/2012 a 07/06/2013, sobretudo em razão da comprovada necessidade de aluguel de imóvel no período. [...]. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004636973 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.APELO
1: CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- COMISSÃO DE CORRETAGEM - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - RECURSO NÃO PROVIDO.APELO 2: LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ QUANTO AO PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM CORRETAGEM - DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, QUE EFETIVAMENTE CONTRATOU OS SERVIÇOS DO CORRETOR PARA INTERMEDIAR AS VENDAS - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - REPARAÇÃO DEVIDA, NA FORMA DE ALUGUERES - PREJUÍZO PRESUMIDO - INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 2% E JUROS DE MORA POR INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE MINORAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É lícita a cláusula de tolerância que estabelece o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, independentemente de comprovação de caso fortuito ou força maior.
2. Em que pese a expectativa frustrada pelo inadimplemento ser apta a trazer abalo emocional, o atraso na entrega pelo prazo de 2 meses não se afigura como abalo psíquico ensejador de dano moral. (TJ-PR - APL: 13611631 PR 1361163-1 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 16/06/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1594 29/06/2015).
(Grifei).

Desta feita, por não ser considerada cláusula abusiva, o exame da ocorrência ou não de atraso na entrega da unidade imobiliária a originar a indenização à título de danos materiais e danos morais, deve considerar o prazo de tolerância contratualmente previsto.

Em relação ao termo final da mora, observa-se que as requeridas afirmam que o atraso somente é devido até a emissão da carta de “habite-se”, entretanto, filio-me ao entendimento de que somente com a entrega das chaves do imóvel é que a promitente vendedora se desincumbe de sua obrigação e não apenas com a expedição do “habite-se”, razão pela qual até a efetiva entrega do imóvel, as rés encontraram-se em mora.

Vejamos o entendimento da Jurisprudência Pátria acerca do assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR. CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE NÃO CARACTERIZADA. CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM A INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais embaraços com órgãos públicos, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior aptos a excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. A efetiva entrega do imóvel se dá com o termo de recebimento das chaves pelo promitente comprador e não apenas com a expedição da carta de "habite-se", encontrando-se a promitente vendedora em mora até a efetiva entrega das chaves.
3. A correção monetária não constitui ônus ao devedor, nem fonte de enriquecimento ao credor, mas mero instrumento de reposição do valor real da moeda, sem o qual o contrato estaria fadado a um desequilíbrio em favor de uma das partes. 4. Não estando evidenciada a onerosidade excessiva nos índices de correção monetária previstos contratualmente, não há razão para que seja determinada a sua substituição. 4. A multa contratual para o caso de atraso na entrega do bem imóvel adquirido em fase de construção, por apresentar a finalidade de ressarcir os prejuízos experimentados pelo promitente comprador, não é passível de cumulação com indenização por lucros cessantes ou por danos emergentes. 5. Nada obstante o atraso na entrega de imóvel gere transtornos à adquirente, tal fato não gera abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização. 6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. (TJ-DF 20140111588926 DF 0038599-48.2014.8.07.0001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2019 . Pág.: 218/220)

APELAÇÃO CIVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - IMOVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - INCONTROVERSA - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO - DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES - PAGAMENTO DE ALUGUEL COMPROVADO - PAGAMENTO DEVIDO - PERIODO DA MORA ATÉ ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DEVOLUÇÃO SIMPLES. - O atraso, além do razoável, na entrega de imóvel adquirido na planta caracteriza dano moral - A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É devido o pagamento de indenização a título de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
Restando comprovado os gastos com aluguel, diante do atraso na entrega do imóvel pela parte ré, impõe-se o acolhimento do pedido de ressarcimento dos valores, referentes ao período posterior à data de fixada para entrega do imóvel, até sua efetiva entrega.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor. (TJ-MG - AC: 10000181270489001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018)

2) DOS LUCROS CESSANTES:

Os lucros cessantes representam os ganhos que o apelado razoavelmente deixou de auferir em razão do descumprimento contratual, devendo o juiz se valer do princípio da razoabilidade para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 402 do CC.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, firmou entendimento, inclusive, no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, nesse sentido, vejamos:

“Nos termos da Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 19/08/2014)”

Ademais, no contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel, ainda que em construção, o descumprimento de prazo para entrega do bem subtrai do adquirente o exercício da posse, uso e administração que se reflete em valor econômico, seja por impedir a percepção de renda ou por motivar gastos que o adquirente não teria se o bem lhe fosse entregue. Orienta o precedente do e. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA INCORPORADA. PERDAS E DANOS.

1.
Cabe a indenização "pelo descumprimento do prazo acertado para a entrega de imóvel, objeto de compromisso de compra e venda" (REsp nº 320.417/RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 20/5/02). No caso presente, caracterizado o descumprimento do contrato por parte do incorporador, devida a indenização.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 523.139/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 02/08/2004, p. 373)

No caso em comento, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

No que tange à controvérsia acerca do valor do aluguel mensal arbitrado (lucros cessantes), observa-se que tal importância aceita pelos especialistas e pela jurisprudência Pátria varia em torno de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor de compra do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

Assim, tendo os autores adquirido o apartamento em questão pelo valor de R$ 1.220.000,04 (hum milhão, duzentos e vinte mil reais e quatro centavos), tem-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de se estar próximo ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário, não se afigurando exacerbado ou ínfimo, considerando as especificações da unidade adquirida pelos autores e o porte do empreendimento.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

CONSUMIDOR. CONTRATO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SEM PARCELAMENTO.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. É caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora a solicitação de distrato em decorrência da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista. Como consequência, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago, devidamente corrigidos, sem retenções e/ou parcelamento, devendo ser afastada qualquer cláusula contratual que preveja o contrário. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
5.No tocante ao quantum a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que mostra-se razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07020451920188070006 DF 0702045-19.2018.8.07.0006, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

APLICAÇÃO DO

CDC
. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO

DECENAL (10 ANOS). PROPOSTA DE ACORDO. NÃO VINCULAÇÃO. INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MEIO POR CENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL.(...)
6. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização em casos de atraso na

entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o

promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou

que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de

0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.
9. Recurso do autor conhecido. Afastada a prescrição, e, com base na teoria da causa madura, julgado parcialmente procedente o pedido. (TJDF Acórdão n.1167689, 07124347820188070001, Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CESSANTES DEVIDOS - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO3. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes.
4. O percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel como parâmetropara a fixação de lucros cessantes mostra-se razoável e de acordo com a realidade do setor

imobiliário.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. (TJDF Acórdão n.1016784, 20150710143153APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 811/821)

Desta feita, caracterizado o dano material e o manifesto o dever de indenizar, estando o valor arbitrado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

3) DO DANO MORAL:

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. 1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela. 2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.
4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade. 5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva. 6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio. 7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora. 8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel. 2.
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais). 3. É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

No que diz respeito ao quantum fixado a título de danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado na base de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

Ocorre que,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da vinculação do montante indenizatório, em casos de danos morais, em salários mínimos, de conformidade com a legislação infraconstitucional (art I da Lei nº 6.205/75 e art. 3º

da Lei nº 7.789/89).Portanto, converto a indenização fixada em salários mínimos para moeda corrente, fixando a indenização em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil reais), considerando o salário mínimo à época da fixação dos danos morais (R$ 880,00- oitocentos e oitenta reais), salientando-se ainda, que tal quantia deve ser atualizada nos termos estabelecidos na sentença ora vergastada.

Por fim, quanto ao pedido da parte requerida de suspensão/extinção da ação em razão da mesma sem encontrar em processo de recuperação judicial (ID Nº. 1043188),
observa-se que o mesmo não deve prosperar, eis que se trata, no presente momento, de demanda ainda com valor ilíquido, não cabendo, portanto, a extinção/suspensão, nos termos do que dispõe o art. 6º, §1º da Lei nº. 11.101/2005.

Acerca da matéria, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3.
A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILICITUDE DA INSCRIÇÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTIA INDENIZATÓRIA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
"
Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005" (STJ, REsp n. 1447918/SP).
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito gera obrigação de indenizar por danos morais (in re ipsa) (STJ. AgRg no AREsp n. 729.678/SP). Na fixação do valor da compensação indenizatória o julgador deve atentar para a gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições socioeconômicas das partes, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.043510-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 14/07/2017). (Grifei).

Ademais, no que concerne ao pedido de extinção, este não merece prosperar pois não há nos autos demonstração de que o crédito foi arrolado na recuperação judicial, nem se comprova que o plano de recuperação traga impacto ao direito dos autores.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
em desfavor das requeridas, nos termos do art. 81 do CPC, em raz
ã
o de n
ã
o ter vislumbrado qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente sentença ora vergastada, convertendo apenas o valor fixado a título de danos morais para moeda vigente.

É COMO VOTO
.

Belém, 12/08/2020